Tribunal: TJES
Processo: 0009943-73.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Ato / Negócio Jurídico; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009943-73.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VANILDO DE ALMEIDA
APELADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATORA DESª PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato colacionado é claro, em suas cláusulas 84 e 85, em alertar o consumidor quanto a invalidade de qualquer promessa existente, sendo a última cláusula, inclusive, apresentada de forma isolada, justamente no local de assinatura do consorciado, de modo que inexiste indicativo de prova efetiva de fraude ou vício de consentimento.
2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA -
RELATORA DESª PAULA CHEIM JORGE
- Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo VANILDO DE ALMEIDA em face da sentença (ID nº 4140577 - fls. 73/79) proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível e Comercial de Colatina que, nos autos de ação de reparação por danos morais, materiais e rescisão contratual, ajuizada em desfavor de MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID nº 4140577 - fls. 85/101) o recorrente sustenta ter sido induzido pelo consórcio de que a contemplação seria imediata, razão pela qual procedeu ao depósito da quantia de R$ 3.722,00 na conta da apelada.

Alega a existência de inúmeras reclamações no site “reclame aqui”, com relatos semelhantes, de modo que se apresenta patente a ocorrência de dano moral na hipótese.

Assenta que, em aplicação do CDC, deve ser ressarcido pelos danos ocasionados, visando, inclusive, cessar este agir ardiloso por parte da apelada.

Pois bem.

Busca com o presente recurso o apelante a reforma da sentença que, ao analisar o pleito autoral, julgou-o improcedente, sob os seguintes fundamentos (ID nº 4140577 - fls. 73/79):

[...] no caso em análise, em que pese a ocorrência de revelia, destaco que a presente ação se enquadra nos casos previstos no art. 345 do CPC, não se aplicando consequentemente o efeito do art. 344 do mesmo diploma, pois não é necessário conhecimento técnico específico para se saber que em um contrato de consórcio para aquisição, por contemplação, de bens e valores, não existe liberação de valor investido, nem existe promessa de contemplação. Os grupos de consorciados participam de assembleias nas quais é feito o sorteio, a contemplação ocorre, por sorte, nesses sorteios, ou ao final do contrato. Portanto, não tem cabimento a alegação do requerente de que aderiu ao contrato de consórcio mas que no mês seguinte teria o dinheiro liberado (até porque, se fosse contemplado, o que receberia era o bem, e não o dinheiro investido).

Deste modo, o que se percebe é um arrependimento quanto à contratação, não havendo como acatar a tese de que a requerida inadimpliu o contrato e que isso ensejou o pedido de rescisão, por parte do requerente.

Nada obstante, têm-se que o requerente simplesmente parou de realizar o pagamento das parcelas contratadas do consórcio porque não foi contemplado na próxima assembleia como alega ter sido a ele prometido.

Neste ínterim, importa rechaçar a alegação da parte requerente de que assinou um contrato que em sua cláusula octogésima quarta contempla “o consorciado declara que nenhuma promessa ou proposta extracontratual e extra normativo do sistema de consórcio lhe foi feita. Informa que leu atentamente todas as cláusulas e condições do presente instrumento, obtendo assim, todas as informações necessárias para o perfeito conhecimento das regras de funcionamento de consórcio e que autoriza sua contabilização definitiva na empresa, sem nenhuma restrição.”, além disso destaca-se a “cláusula octogésima quinta ALERTA AO CONSUMIDOR: “nenhum documento, promessa escrita, verbal ou gravada, feitas ou firmadas por terceiros, ou mesmo por funcionários sem poderes de gestão, que não sejam os representantes legais da empresa, não terão nenhuma validade, prevalecendo somente as CLÁUSULAS CONTRATUAIS” e logo abaixo as assinaturas do consorciado, ou seja, possuía conhecimento sobre toda a disposição contratual.

Quanto ao dano moral pleiteado pela parte requerente, não se mostra cabível, já que não há nulidade contratual, e quanto aos valores pagos (dano material) poderá receber o valor pago ao final, após o encerramento do grupo em até trinta dias do encerramento do grupo correspondente, conforme dispõe a Lei nº 11.795/08, mesmo que parte requerente se encontre insatisfeita, não sendo caso de condenação, devendo ser observado o previsto na cláusula quadragésima segunda (f. 26) - e, por logo, o previsto na cláusula quadragésima terceira em seu parágrafo primeiro e segundo

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados da inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Conforme se infere da sentença proferida, o contrato colacionado pelo próprio recorrente é claro (ID nº 4140577 - fl. 30 do pdf), em sua cláusula 84, logo após os dados preenchidos de forma manual, no sentido de que “o consorciado declara que nenhuma promessa ou proposta extracontratual e extra normativo do sistema de consórcio lhe foi feita. Informa que leu atentamente todas as cláusulas e condições do presente instrumento, obtendo assim, todas as informações necessárias para o perfeito conhecimento das regras de funcionamento de consórcio e que autoriza sua contabilização definitiva na empresa, sem nenhuma restrição”.

Soma-se, ainda, a cláusula 85, apresentada em apartado, justamente no local de assinatura do consorciado (ID nº 4140577 - fl. 29 do pdf), alertando ao consumidor (com essa expressão efetivamente) que “nenhum documento, promessa escrita, verbal ou gravada, feitas ou firmadas por terceiros, ou mesmo por funcionários sem poderes de gestão, que não sejam os representantes legais da empresa, não terão nenhuma validade, prevalecendo somente as CLÁUSULAS CONTRATUAIS”.

Assim, ao serem alinhados estes elementos, malgrado insista o recorrente na existência de promessas por parte da empresa no tocante a contemplação, entendo que a alegação apresentada pelo recorrente se apresenta destituída de indicativo de prova efetiva de fraude ou vício de consentimento.

Não por outro motivo que as Corte Estaduais assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por dano moral. Multimarcas consórcios. Celebração de contrato de consórcio de bem imóvel. Alegação de promessa de contemplação pela vendedora, logo após a primeira parcela ou lance. Ônus da prova que cabe a quem alega(art. 373, I do cpc). Ausência de prova de fraude ou vício de consentimento. Cláusulas contratuais expressas de forma clara. Impossibilidade de devolução imediata dos valores. Resp repetitivo nº 1.119.300/rs. Inviabilidade da reparação por dano moral. Sentença mantida. Honorários majorados de 10% para 12%, observada a gratuidade judiciária deferida. Prequestionamento. Recurso do conhecido e desprovido. (TJSE; AC 202300804655; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Edivaldo dos Santos; DJ 2.6.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais. Multimarcas Consórcios. Celebração de Contrato de Consórcio de Bem Imóvel. Alegação de promessa de contemplação pelo vendedor, logo após a primeira parcela. Ônus da prova que cabe a quem alega. Ausência de prova de fraude ou vício de consentimento. Cláusulas Contratuais expressas de forma clara (fls. 24/46). Magistrado de piso não decretou a nulidade, julgando improcedentes todos os pedidos iniciais. Inviabilidade da reparação por dano moral. Majoração dos honorários sucumbenciais fixados na origem de 10% para 12%, observada a suspensão, haja vista a Gratuidade de Justiça concedida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSE; AC 202300704282; Ac. 18567/2023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva; DJSE 29.5.2023 - destaquei).

Ausente, portanto, prova efetiva de conduta ilícita atribuída a empresa recorrida, inexiste motivos para a rescisão contratual e, consequente, reparação de cunho material ou moral, aplicando-se, nos termos da tese estabelecida por meio de julgamento repetitivo do STJ (REsp 1119300), ser “devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida.

Não fixados na origem, deixo de estabelecer honorários recursais,

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)